Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-40.2015.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação de danos decorrentes da instauração de ação penal incondicionada por uso de documento falto – Reconvenção pleiteando a indenização por imputação de falsa conduta no exercício da profissão de médico – Determinação da exibição do documento original no saneador, antes juntado em cópia simples, recibo de pagamento de honorários médicos, datado de 03/08/12, no valor de R$ 2.500,00,

Ementa:
Ação de reparação de danos decorrentes da instauração de ação penal incondicionada por uso de documento falto – Reconvenção pleiteando a indenização por imputação de falsa conduta no exercício da profissão de médico – Determinação da exibição do documento original no saneador, antes juntado em cópia simples, recibo de pagamento de honorários médicos, datado de 03/08/12, no valor de R$ 2.500,00, em virtude da arguição de falsidade do seu conteúdo e da assinatura pela defesa, cessando a fé do instrumento particular pela impugnação específica da sua autenticidade - Recusa voluntária do atendimento da decisão que importou, como consequência lógica da omissão deliberada, tanto na preclusão da faculdade, como na admissão do fato suscitado na resposta como verdadeiro, a falsidade documental do recibo juntado aos autos – Incidência dos arts. 276, 278, 398, 400, 428 e 429, II, do Código de Processo Civil – Inocorrência de nulidade da decisão ou cerceamento de defesa - Elevação dos honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000660-40.2015.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante JOÃO
GABRIEL RUMIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS ALBERTO
MERCANTE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000660-40.2015.8.26.0140 - Chavantes - VOTO No 16694 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0000660-40.2015.8.26.0140
APELANTE: JOÃO GABRIEL RUMIM
APELADO: CARLOS ALBERTO MERCANTE
COMARCA: CHAVANTES
VOTO No 16694
Ação de reparação de danos decorrentes da instauração de
ação penal incondicionada por uso de documento falto –
Reconvenção pleiteando a indenização por imputação de
falsa conduta no exercício da profissão de médico –
Determinação
da
exibição
do
documento
original
no
saneador, antes juntado em cópia simples, recibo de
pagamento de honorários médicos, datado de 03/08/12, no
valor de R$ 2.500,00, em virtude da arguição de falsidade do
seu conteúdo e da assinatura pela defesa, cessando a fé do
instrumento particular pela impugnação específica da sua
autenticidade - Recusa voluntária do atendimento da decisão
que importou, como consequência lógica da omissão
deliberada, tanto na preclusão da faculdade, como na
admissão do fato suscitado na resposta como verdadeiro, a
falsidade documental do recibo juntado aos autos –
Incidência dos arts. 276, 278, 398, 400, 428 e 429, II, do Código
de Processo Civil – Inocorrência de nulidade da decisão ou
cerceamento de defesa - Elevação dos honorários na fase
recursal para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida
– Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
(1)
improcedente ação de reparação de danos extrapatrimoniais, decorrentes da instauração
de ação penal incondicionada, (2) e procedente a reconvenção pleiteando a reparação
civil por imputação de falsa conduta no exercício da profissão de médico, condenando o
autor/reconvindo ao pagamento de indenização de R$ 8.000,00 ao réu/reconvinte por
danos morais, extinguindo os processos com resolução do mérito, impondo ao vencido o
reembolso das despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 10%
sobre o valor da causa principal objetivando, em resumo, o reexame e a desconstituição
do julgado com fundamento, em síntese, (i) na nulidade proveniente do cerceamento de
defesa pela ausência da produção de prova pericial grafotécnica.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, incidiram as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000660-40.2015.8.26.0140 - Chavantes - VOTO No 16694 3/3
regras expressas nos arts. 398, 400 e 428, do Código de Processo Civil, na medida em
que foi determinada a exibição do documento original no saneador, pág. 304, antes
juntado em cópia simples na pág. 262, - recibo de pagamento de honorários médicos,
datado de 03/08/12, no valor de R$ 2.500,00 -, em virtude da arguição de falsidade do
seu conteúdo e da assinatura pela defesa, cessando a fé do instrumento particular pela
impugnação específica da sua autenticidade.
De modo que sem a apresentação de qualquer justificativa
plausível pelo descumprimento da ordem judicial, no prazo de cinco dias subsequentes à
intimação, a recusa voluntária do atendimento da decisão importou, como consequência
lógica da omissão deliberada, tanto na preclusão da faculdade, como na admissão do
fato suscitado na resposta como verdadeiro, - a falsidade documental do recibo juntado
aos autos -.
Donde a inocorrência de qualquer nulidade ou tampouco
cerceamento de defesa, mormente porque foi o próprio autor/reconvindo/apelante que
deu causa ao evento, impedindo a produção da perícia grafotécnica, e não o
réu/reconvinte/apelado, neutralizando a tese subjetivista articulada nas razões por força
da conjugação dos arts. 276, 278 e 429, II, do Código de Processo Civil, e sem embargo
do desinteresse manifestado na petição de pág. 300, na qual foi requerido o julgamento
antecipado da lide.
Daí a manutenção da sentença, com a elevação dos
honorários em fase recursal para 15% sobre o valor atribuído à causa, atualizado desde
a propositura.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator